Tribunal: TJDFT
Processo: 0725615-78.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0725615-78.2020.8.07.0001 RECORRENTE: SENAT SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE, SEST SERVIÇO SOCIAL DO TRANSPORTE, DIEDRO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA RECORRIDO: SENAT SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE, SEST SERVIÇO SOCIAL DO TRANSPORTE, DIEDRO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA DESPACHO Esta Presidência admitiu o recurso especial interposto por DIEDRO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. (ID 39599907) e inadmitiu o manejado por SEST/SENAT (ID 39600540). Houve a interposição de agravo e o STJ devolveu os autos para permanecerem sobrestados, aguardando o pronunciamento de mérito, pelo STF, no RE 1.412.069/PR (Tema 1.255), afetado para a uniformização do entendimento acerca da “possibilidade da fixação dos honorários por apreciação equitativa (artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil) quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem exorbitantes” (ID 63121559). Entretanto, publicado em 24/5/2024 o acórdão de afetação do RE 1.412.069/PR, destacam-se as seguintes considerações exaradas pelo Ministro Relator: (...) Em suma, discute-se no presente Recurso Extraordinário se a fixação de honorários advocatícios contra a Fazenda Pública deve sempre e necessariamente ter por critérios os previstos nos §§ 3o a 6o do art. 85 do CPC - ou se, em determinados casos, cabe a aplicação do § 8o do referido dispositivo legal. As situações que ensejaram este debate são aquelas em que a aplicação dos fatores previstos no § 3o do art. 85 conduzem a um valor extremamente elevado a título de honorários advocatícios, especialmente se consideradas a singeleza da causa e a concisão do trabalho do advogado da parte vencedora. (...) A discussão, que tem o potencial de reproduzir-se em inúmeras causas, envolve o dispêndio de vultosas verbas públicas, em hipóteses nas quais, em princípio, não houve contraprestação que o justifique. (...) De fato, em se tratando de valores expressivos de dinheiro público, é preciso avaliar se a opção do legislador, segunda a visão que lhe conferiu o STJ, passa no teste de constitucionalidade. Além do mais, há potencial conflito do entendimento do STJ com precedentes do Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento da ACO 637 ED (Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 24-06- 2021) e da ACO 2988 ED (Min. Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe de 11-03- 2022). Na presente hipótese, portanto, patente a repercussão geral. Depreende-se, pois, que o debate se restringirá às demandas em que a Fazenda Pública é parte, não alcançando às que envolvam apenas agentes privados. Logo, em que pese a determinação da Corte Superior, ausente o ente público no caso concreto, salvo melhor juízo, não se vislumbra, em princípio, o enquadramento da matéria em debate no presente processo àquela tratada no referido paradigma do STF. Nesse contexto, considerando as limitações de competência desta Presidência para apreciar referida questão, bem como os juízos de admissibilidade (ID 39599907 e de ID 39600540), submeto à apreciação da Corte Superior a pretensão deduzida pelas partes, para eventual exame da matéria. Remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019